Tribunal: TJSP
Processo: 2224959-85.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela de urgência – Empréstimo consignado não reconhecido – Descontos em seu benefício previdenciário questionados – Pleito liminar de suspensão dos descontos - Deferimento - Inconformismo – Superveniência de sentença – Perda de objeto do recurso – Recurso prejudicado. *